Tribunal: TCU
Processo: 019.671/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 62023, modalidade Pregão e Uasg 926164 (Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para aquisição de equipamentos de informática destinados a atender a demanda de computadores para as unidades escolares, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.)

Inteiro teor:
Acórdão 2570/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 6/2023, sob a responsabilidade da Secretaria de Educação do Tocantins (Seduc-TO), com valor estimado de R$ 58.347.500,00, cujo objeto consiste no registro de preços para aquisição de equipamentos de informática destinados ao atendimento da demanda de computadores para as unidades escolares. Considerando que a Secretaria de Educação do Estado do Tocantins se dispõe a promover medidas corretivas no item 3.2 do Termo de Referência anexo ao edital do Pregão Eletrônico 6/2023, a fim de ampliar a participação para licitantes que possuam certificações alternativas ao EPEAT; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento no artigo 1o, inciso XVI, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 143, inciso III, 169, inciso III, 234 e 235, caput e parágrafo único, 250, inciso I, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, indeferir o pedido de medida cautelar, por perda de objeto, considerar procedente a representação, deixar de determinar a adoção de medidas corretivas, dar ciência desta deliberação ao órgão interessado e determinar o arquivamento do processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.671/2023-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Secretaria de Educação do TO. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Carolina Alves Mendes (17461/OAB-BA), representando Daten Tecnologia Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.